Tribunal: TJSP
Processo: 0004291-67.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004291-67.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAN ALVES VALSECCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
2
Agravo em Execução no 0004291-67.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alan Alves Valsecchi
Voto no 14832
Agravo em execução. Livramento condicional. Exame
criminológico. Necessidade no caso específico. Reanálise pelo
juízo a quo. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de fls. 41/43, que
deferiu o livramento condicional em favor de ALAN ALVES VALSECCHI.
O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional, considerando-
se que lhe resta cumprir 07 (sete) anos de pena. Argumenta que a longa pena não é
causa impeditiva dos benefícios, mas circunstância que demonstra que os requisitos
objetivos e subjetivos devem ser analisados com maior rigor. Requer, portanto, o
indeferimento do livramento condicional ou, em caráter subsidiário, a realização de
exame criminológico (fls. 01/15).
O agravado apresentou contraminuta às fls. 47/54, requerendo o
desprovimento do recurso.
Foi mantida a r. decisão combatida (fls. 55) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 68/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
3
É o relatório.
O artigo 83 do CP traz os requisitos necessários para a
concessão do livramento condicional.
O requisito objetivo foi preenchido, não havendo qualquer
objeção neste ponto.
Porém, cabe melhor análise acerca do requisito subjetivo.
Em situações excepcionais, como no particular âmbito do caso
em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser provido o presente
recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é o
suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado cumpre pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão, pela prática dos crimes do artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na
forma do art. 71, caput, e artigo 157, §2o, incisos I e II, todos do CP. O término da pena
está previsto para 06 de outubro de 2027.
Ademais, praticou duas faltas, sendo a última, de natureza
grave, em 02 de outubro de 2018, o que demonstra, embora já reabilitado, não ter o
sentenciado absorvido a terapêutica penal que lhe foi imposta, pois, frise-se, não se trata
de um deslize, isoladamente, mas sim da reiteração de condutas que claramente podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
4
impedir o seu retorno à sociedade (fls. 35/39).
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o
benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na
insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha. E, agora, não se faz
presente a certeza necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão seja
adequada.
Nesse sentido:
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade
deve cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos
objetivos e subjetivos, principalmente um exame mais
criterioso das circunstâncias que levem o julgador a uma
conclusão segura de que houve cessação da periculosidade,
em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em
matéria de execução penal deve prevalecer o princípio in
dubio pro societate, segundo o qual os altos interesses da
coletividade ordeira que clama por tranquilidade e segurança
devem sobrepujar os do sentenciado, cujos benefícios só
deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao
merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei
10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a
verdade é que a simples constatação de uma boa conduta
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado,
mormente em se tratando de agente condenado por crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
5
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade
do agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica
para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser
reintegrado à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São
José dos Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em
24.04.2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida
quando, a despeito de o reeducando apresentar bom
comportamento
carcerário
certificado
pelo
diretor do
estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o
magistrado entender não implementado o requisito subjetivo
com base em peculiaridades da situação fática que
demonstrem a ausência de mérito do condenado, como o
histórico
carcerário
que
demonstra
indisciplina
consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar a necessidade de maior cautela na
concessão do benefício, especialmente relacionados ao
histórico carcerário conturbado, com o registro de sete faltas
disciplinares de natureza grave no curso da execução da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento,
recomendando-se ao Juízo das Execuções Penais competente
que determine a realização de novo exame criminológico no
paciente, nos moldes do art. 7o da Lei n. 7.210/84 para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
6
avaliação dos requisitos para progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC 438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe: 01/06/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela
Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de
determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal,
diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do
mérito do apenado para fins de progressão de regime
prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004291-67.2020.8.26.0026 -Voto no 14832
7
do paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido
foragido por mais de sete meses, não havendo, portanto,
constrangimento ilegal na exigência de realização do
mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg
no HC 451152 / MS, T6 - Sexta Turma, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, DJe: 25/09/18).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
concessão do livramento condicional no caso concreto pode se mostrar prematura,
devendo, portanto, determinar-se a realização de exame criminológico, com nova
análise pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste,
com a certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à
sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em fase do
sentenciado ALAN ALVES VALSECCHI, para determinar a realização de exame
criminológico, com nova apreciação pelo Juízo da Execução. O exame criminológico
deverá ser realizado sem que haja a cassação do livramento condicional, que só deverá
ocorrer caso a perícia lhe seja desfavorável e dentro do livre convencimento do
magistrado.
Reinaldo Cintra
Relator